Tribunal: TJDFT
Processo: 0025183-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA NOVA LEI. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESÍDIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. APLICABILIDADE. PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO NO ANO DE 2017. DECURSO DE MAIS DE UM ANO E TRÊS MESES. ÚLTIMO ARQUIVAMENTO. DECURSO DE MAIS 2 ANOS E 2 MESES. PERÍODO DA LEI 14.010/2020. DESCONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. AUTOS FÍSICOS. ARQUIVAMENTO. DIGITALIZAÇÃO PENDENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPEDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DAS SERVENTIAS DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195 de 2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
4. O cumprimento de sentença iniciou em 11/11/2014. Após inúmeras tentativas malsucedidas de penhora dos bens da apelada, o processo foi suspenso em 11/10/2016, pelo fato de a execução encontrar-se pendente na ocasião por mais de seis meses sem localização de bens da devedora, nos termos da Portaria Conjunta 73 do TJDFT e do Provimento 9 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, de 8/10/2010. O prazo da prescrição intercorrente começou a correr a partir de 11/10/2017, após um ano da decisão que determinou a suspensão do processo, de modo que a sua consumação ocorreria, em princípio, em 11/10/2020. O juízo, corretamente, desconsiderou a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. Portanto, o termo final da prescrição foi postergado para o dia 3/3/2021.
5. Na hipótese, a pretensão executiva está há muito prescrita. Durante todo o período do último arquivamento dos autos físicos (21/5/2019) até a digitalização do processo (realizada em 13/2/2023), o apelante se manteve absolutamente inerte. Não houve qualquer novo pedido do exequente para impulsionar o feito e interromper novamente o prazo prescricional. O processo permaneceu arquivado, sem manifestação do apelante, até 4/2/2019, após o decurso de 1 ano, 3 meses e 24 dias da prescrição.
6. A petição do dia 4/2/1029 não deve ser considerada para interromper a prescrição. Nela não consta qualquer pedido de diligência para a localização de bens, apenas pedido de inclusão no Serasajud. Finalmente, a petição de 10/4/2019 foi considerada para interromper a prescrição até o dia 21/5/2019, data do último arquivamento do processo, após o indeferimento de consulta ao CCS. Isso, porém, em nada altera o quadro fático demonstrado na sentença. Conforme andamento processual juntado pelo próprio apelante, os autos foram novamente arquivados em 21/5/2019 e assim, até o dia 13/2/2023, data da digitalização dos autos físicos. Somente então o apelante tornou a requerer nova medida executiva (pesquisa ao sistema SISBAJUD), após um decurso adicional de 2 anos e 2 meses a partir de 30/10/2020, quando o lapso prescricional voltou a correr (Lei 14.010/2020, art. 3o).
7. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
8. O fato de não ter havido a digitalização dos autos não é impedimento idôneo para que o apelante pudesse requerer novas diligências durante o decurso de quase quatro anos. Até o ano de 2019, o apelante assim procedia nos autos físicos. Inclusive, naquele ano, teve seus pedidos de desarquivamento e de diligências apreciados pelo juízo.
9. A ausência de digitalização dos autos, por si só, não impede o curso do prazo prescricional. Tal fato não caracteriza culpa exclusiva das serventias do Poder Judiciário apta a impedir o exercício regular de direito do exequente. Os autos físicos estavam disponíveis para novos pedidos de desarquivamento e de diligências, o que não ocorreu até o dia 13/2/2023.
10. Apelação conhecida e não provida.